Tribunal: TJDFT
Processo: 0737139-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0737139-43.2018.8.07.0001 APELANTE: PEDRO ALEXANDRE DO CARMO APELADO: LUCIANO PRATES LUPI OBINO, MARIA EMILIA ALVES DA COSTA, ESPÓLIO DE JOÃO POGGI OBINO D E S P A C H O Vistos etc. O recurso encontrava-se apto para julgamento, com sessão por videoconferência marcada para 15/09/2021. No dia 13/09/2021, Hector Obino Bauman das Neves, terceiro estranho à lide, peticionou em id 28975286 requerendo a suspensão do feito, tendo em vista o seu ingresso com ação de interdição de um dos réus, seu primo, LUCIANO PRATES LUPI OBINO. Em despacho de id 29042340 determinei o adiamento da sessão de julgamento do feito. Contudo, a petição juntada em id 29205985 informa que o Juízo despachou nos autos da ação de interdição, determinando a emenda à inicial, mas não há, por ora, manifestação quanto ao pedido de nomeação de curador provisório. Assim sendo, por cautela, determino a retirada do presente feito da pauta de julgamento, até que o Juízo se manifeste sobre o pedido formulado por Hector Obino Bauman das Neves, nos autos da ação de interdição n. n. 0722286-18.2021.8.07.0003. Publique. Intime-se. Brasília, 22 de setembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator